Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 860 do CPC permite a penhora do direito que está sendo pleiteado em juízo, instituto também conhecido por penhora no rosto dos autos. Assim, evidenciado possível crédito do executado, cabível a penhora no rosto dos respectivos autos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.